Tribunal: CARF
Processo: 13053.000094/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13053.000094/2009-90
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.002 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

FRS SA AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
COFINS. JUROS SELIC. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
SÚMULA CARF No 125.
No ressarcimento das contribuições não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
PERCENTUAL
DA
AGROINDÚSTRIA.
MERCADORIA PRODUZIDA. 60%. SÚMULA CARF 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
NÃO
CUMULATIVAS.
CRÉDITO
PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido a que fazem jus as agroindústrias somente pode
ser utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no período,
não podendo ser aproveitado em ressarcimento. A autorização para ressarcir ou
compensar os créditos presumidos apurados neste período alcança somente os
pleitos formulados a partir de 01/11/2009. (Acórdão no 9303-010.814)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por
maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para reconhecer o direito ao crédito presumido
da agroindústria, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos
Autran, que lhe deram provimento parcial em maior extensão para reconhecer também o
aproveitamento do crédito extemporâneo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13053.000094/2009-90
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.002 - CSRF/3a Turma
Processo no 13053.000094/2009-90

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela FAZENDA
NACIONAL e pelo Contribuinte FRS S.A. AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL, ambos com
fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 256/2009 (atual Portaria MF no 343/2015),
buscando a reforma do Acórdão n.o 3102-001.041, de 02 de junho de 2011, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 1a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu parcial provimento ao
recurso voluntário, com ementa nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPEDIMENTO
REGIMENTAL DO CARF.
Nos termos da Súmula n o 2 do CARF, esta instância administrativa não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
APURAÇÃO.
Nos termos da legislação de regência, as pessoas jurídicas que
produzirem mercadorias de origem vegetal ou animal destinadas à
alimentação humana ou animal, podem descontar como créditos as
aquisições de insumos, considerados os percentuais de acordo com a
natureza dos insumos adquiridos (art. 8o, §3o, da Lei no 10.925/2004), e que
variam de acordo com a espécie dos insumos adquiridos.
EMPREGO
Na vigência da Lei no 10.925, de 2004, os créditos presumidos apurados
na aquisição de insumos empregados na produção de alimentos só podem
ser empregados para dedução das contribuições devidas.
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.002 - CSRF/3a Turma
Processo no 13053.000094/2009-90

AGROINDÚSTRIA. CRIAÇÃO DE ANIMAIS PELO SISTEMA DE
PARCERIA (INTEGRAÇÃO).
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de animais poderá,
observados os demais requisitos legais, creditar-se de PIS relativamente à
ração e outros insumos efetivamente utilizados na criação por meio de
sistema de integração, em que, mediante contrato de parceria, o parceiro da
pessoa jurídica (produtor rural integrado) encarrega-se, dentre outras
atribuições, da criação dos animais que lhes foram entregues, a ele tocando
parte da quantidade produzida. Nesse caso, o valor do crédito a que faz jus a
pessoa jurídica será proporcional à parcela da produção que efetivamente lhe
couber.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
Incide a correção monetária sobre os pedidos de ressarcimento, a partir
do protocolo deste. Preservação do direito à propriedade e vedação ao
enriquecimento sem causa. Inteligência do art. 108 do CTN. TAXA SELIC.
Deverá ser observada a taxa SELIC, em analogia ao art. 39, §4o, da Lei
n. 9.250/95, a partir de 01.01.96. Precedentes da CSRF.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
parcial provimento ao recurso, para reconhecer o direito à apuração de créditos
pela sistemática não cumulativa sobre os insumos aplicados pela recorrente
em relação de parceria, na qual o bem produzido pela parceira retorna ao
processo produtivo daquela, limitados ao valor do débito incorrido em
cada período de apuração. Reconheceu-se, outrossim, a correção dos
créditos ora deferidos partir da data da ciência do despacho decisório. Os
conselheiros Ricardo Rosa, Paulo Celani e Luis Marcelo Castro acompanharam
o relator pelas conclusões, no que se refere à correção monetária dos créditos.
Referida decisão foi rerratifcada pelo Acórdão no 3102-002.292, que acolheu os
embargos de declaração da Fazenda Nacional para explicitar a fundamentação do Acórdão de
recurso voluntário, sem atribuição de efeitos infringentes.
Na sequência, novos embargos de declaração foram opostos pela Fazenda
Nacional para sanar uma contradição entre o enunciado da ementa do Acórdão no 3102-002.292
e seu voto condutor, os quais foram acolhidos conforme Acórdão no 3102-001.041.
Não resignada com a parte do acórdão de recurso voluntário que lhe foi
desfavorável, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência quanto à correção do
ressarcimento pela Taxa Selic. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como
paradigma o acórdão no 3402-002.495.
Foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, consoante
despacho s/no de 20 de junho de 2017, proferido pelo Presidente da 3a Seção de Julgamento,
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.002 - CSRF/3a Turma
Processo no 13053.000094/2009-90

sendo os autos posteriormente encaminhados para análise dos embargos de declaração opostos
pelo Contribuinte, tendo-se corrigido o curso do processo administrativo.
Os embargos de declaração opostos pelo Contribuinte, apontando o vício de
omissão e a ocorrência de erro material, foram rejeitados, em caráter definitivo, pois os vícios
apontados seriam manifestamente improcedentes, conforme despacho 3100-s/no, de 23 de
fevereiro de 2018.
Cientificado, o Contribuinte interpôs recurso especial alegando divergência
quanto às seguintes matérias: (1) aproveitamento de saldos credores em períodos de apuração
subsequentes; (2) direito ao crédito presumido da agroindústria; e (3) direito à correção
monetária do valor do ressarcimento desde a data do protocolo do pedido. Para comprovar o
dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no 3402-002.173 (1); 3102-
001.041 e 3403-002.413 (2); e 9303-003.338 (3), respectivamente.
Ao apelo especial do Contribuinte foi dado prosseguimento total, admitindo-se o
prosseguimento quanto ao tema (2) direito ao crédito presumido da agroindústria; e, em sede de
julgamento de agravo, também com relação ao (1) direito ao aproveitamento de saldos credores
em períodos de apuração subsequentes e (3) direito à correção monetária do valor do
ressarcimento desde a data do protocolo do pedido.
De outro lado, foram apresentadas contrarrazões a ambos os recursos especiais,
tanto por parte da Fazenda Nacional quanto do Contribuinte, sendo postulada a negativa de
provimento ao apelo da parte contrária.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
Os recursos especiais de divergência interpostos pela FAZENDA NACIONAL e
pelo Contribuinte FRS S/A AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL, atendem aos pressupostos de
admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015
(anteriormente, Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento.
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.002 - CSRF/3a Turma
Processo no 13053.000094/2009-90

2
Mérito
No mérito, a Fazenda Nacional busca ver reformada a decisão no que tange à
correção do ressarcimento pela Taxa Selic; e o Contribuinte FRS S/A AGRO AVÍCOLA
INDUSTRIAL traz em seu recurso a insurgência com relação aos pontos (1) aproveitamento de
saldos credores em períodos de apuração subsequentes; (2) direito ao crédito presumido da
agroindústria; e (3) direito à correção monetária do valor do ressarcimento desde a data do
protocolo do pedido, este último sendo o ponto de intersecção com o recurso especial da
Fazenda Nacional.
Para melhor compreensão das razões de decidir, serão analisados os itens em
tópicos separados.
2.1
CORREÇÃO DO RESSARCIMENTO PELA TAXA SELIC (RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA
NACIONAL E DO CONTRIBUINTE)

Com relação à matéria da correção monetária pela taxa Selic sobre os créditos da
Contribuição para o PIS e a Cofins, decorrentes da aplicação do regime da não-cumulatividade,
independentemente da forma de aproveitamento, encontra-se pacificada na Súmula CARF no
125, que já definiu entendimento no âmbito administrativo:

Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Acórdãos Precedentes:

203-13.354, de 07/10/2008; 3301-00.809, de 03/02/2011; 3302-00.872, de 01/03/2011;
3101-01.072, de 22/03/2012; 3101-01.106, de 26/04/2012; 3301-002.123, de
27/11/2013; 3302-002.097, de 21/05/2013; 3403-001.590, de 22/05/2012; 3801-
001.506, de 25/09/2012; 9303-005.303, de 25/07/2017; 9303-005.941, de 28/11/2017.
Portanto, dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e nego
provimento ao recurso especial do Contribuinte.
2.2
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA (RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE)
A matéria foi pacificada por meio da aprovação da Súmula CARF n.o 157,
aprovada pelo Pleno da CSRF em 03/09/2019:

Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.002 - CSRF/3a Turma
Processo no 13053.000094/2009-90

na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Acórdãos Precedentes:
9303-003.331, 9303-003.812, 3301-004.056, 3401-003.400, 3402-002.469 e 3403-
003.551.
Portanto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte nesse ponto,
devendo prevalecer o entendimento de que o percentual aplicável de crédito presumido é de
60%, para as empresas que atuam no segmento de avicultura, ou seja, que produzem produtos de
origem animal (carnes) classificados no capítulo 2 da NCM, nas suas aquisições de quaisquer
insumos, sujeitos à não incidência (pessoas físicas) ou à suspensão (artigo 9o da Lei
10.925/2004), sejam de origem animal ou vegetal, considerando-se a mercadoria produzida.
2.3
APROVEITAMENTO DE SALDOS CREDORES EM PERÍODOS DE APURAÇÃO SUBSEQUENTES
(RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE)

Com relação a esse item, pretende o Contribuinte ver reformado o acórdão
recorrido para ser reconhecida a possibilidade de ressarcimento de saldos do crédito presumido
da agroindústria de períodos de apuração subsequentes. Sustenta que, embora essa possibilidade
só tenha sobrevindo com posterior alteração da Lei no 10.925/2004, seria aplicável ao caso dos
autos por força do art. 106 do Código Tributário Nacional.
Da análise dos autos, verifica-se que no despacho decisório, as glosas parciais dos
créditos deram-se em razão das seguintes irregularidades:

Em relação ao item 4, agora também objeto do presente recurso especial, o
despacho decisório esclarece que os saldos credores do contribuinte, relativos a meses anteriores
foram modificados de ofício em razão da análise de outros processos administrativos pela
Autoridade Fiscal, entendimento mantido pela DRJ:

Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.002 - CSRF/3a Turma
Processo no 13053.000094/2009-90

No acórdão recorrido que julgou o recurso voluntário, a pretensão foi afastada sob
o argumento de que a alteração legislativa introduzida pela Lei no 12.058/2009, condicionou o
ressarcimento do crédito presumido ao protocolo do pedido a partir de 01/01/2010, in verbis:
[...]
O art. 17 da Lei n o 11.033/2004, c/c o art. 16 da Lei n o 11.116/2005 não tem
aplicação ao crédito presumido de que versa o art. 8 da Lei n o 10.925/2004. Aqueles
regulam a manutenção creditória relacionadas às saídas à alíquota zero, isenção e
imunidade. O último institui crédito presumido, em lei especial que veda o pretenso
aproveitamento.
Já o art. 36 da Lei n o 12.058, de 13/10/2009, por sua vez, efetivamente
introduziu no mundo jurídico outras hipóteses para a utilização dos saldos credores de
créditos apurados na forma do art. 8o da Lei n o 10.925/2004, relativos aos bens nele
mencionados, especificamente a compensação com quaisquer outros tributos, vencidos
ou vincendos, administrados pela RFB, ou ainda o ressarcimento em espécie. Confira-
se:
[...]
A publicação superveniente do citado diploma legislativo, aliado ao texto do
§1o, II, que condiciona o exercício da faculdade em testilha a que o protocolo do
pleito se dê a partir de 1o/01/2010 para os créditos apurados no curso do exercício de
2009, afasta qualquer dúvida quanto a inviabilidade do pleito da recorrente em
pretender o ressarcimento em momento anterior.
E a partir da presente constatação é que é possível compreender toda
problemática relacionada as divergências entre o pedido de ressarcimento transmitido
(PER/DCOMP) e a DACON, estando, aqui também, as instâncias de origem corretas
em promover as glosas respectivas. A suposta carência no programa eletrônico da
DACON, no que toca a inserção dos saldos credores relacionados aos créditos do art.
8o da Lei n o 10.925/2004, na realidade, estava em sintonia com a legislação de
regência que restringia a manutenção do crédito para períodos de apuração
subseqüentes.
[...]
Portanto, entende-se que não merece reforma o julgado. Tem-se que a razão da
glosa dos saldos credores de períodos de apuração subsequentes deu-se pela alteração dos saldos
credores de períodos anteriores, com base em Fiscalização anterior que culminou nos processos
administrativos
citados
pelo
despacho
decisório,
de
nos
13053.000042/2009-13
e
13053.000041/2009-79.
De outro lado, quanto à discussão da possibilidade de ressarcimento de crédito
presumido da agroindústria, só há permissão legal a partir da edição do art. 36 da Lei no
12.058/2009, que prevê expressamente a sua entrada em vigor a partir de 01/11/2009. Nesse
sentido, é o acórdão no 9303-010.814 desta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
com ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.002 - CSRF/3a Turma
Processo no 13053.000094/2009-90

Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITO PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido a que fazem jus as agroindústrias somente pode ser
utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no período, não
podendo ser aproveitado em ressarcimento.
A autorização para ressarcir ou compensar os créditos presumidos apurados neste
período alcança somente os pleitos formulados a partir de 01/11/2009.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITO PRESUMIDO DA
AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido a que fazem jus as agroindústrias somente pode ser
utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no período, não
podendo ser aproveitado em ressarcimento.
A autorização para ressarcir ou compensar os créditos presumidos apurados neste
período alcança somente os pleitos formulados a partir de 01/11/2009.

Assim, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte quanto à
possibilidade de aproveitamento de saldos credores em períodos de apuração subsequentes.
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e
dá-se parcial provimento ao recurso especial do Contribuinte para reconhecer a aplicação da
Súmula CARF no 157 quanto ao percentual do crédito da agroindústria.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital